Tribunal: TJDFT
Processo: 0717529-03.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DETRAN DF. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO. LEI 12.153/2009. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação, por procedimento de jurisdição voluntária na qual se busca alvará judicial, na parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso II, da Lei Federal no 9.009/95.
2. Os autores buscam a expedição de alvará judicial para que seja autorizado à primeira requerente a transferência de determinado veículo em seu favor junto ao DETRAN.
3. Recurso inominado apresentado, pugnando pelo provimento recursal. Contrarrazões apresentadas.
4. O Requerimento de Alvará Judicial, regulamentado pela Lei no 6.858/80, traduz atividade de jurisdição voluntária, incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis. (Acórdão 860855, 20150910043158ACJ, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 14/4/2015, publicado no DJE: 17/4/2015. Pág.: 287).
5. O alvará judicial não possui natureza contenciosa, figurando o ente público como mero destinatário da ordem, motivo pelo qual os Juizados Fazendários são incompetentes para analisá-los. (Acórdão n.830353, 20140110288714ACJ, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/11/2014, publicado no DJE: 07/11/2014. Pág.: 255).
6. Dada a incompetência destes Juizados Fazendários, não merece provimento o recurso apresentado.
7. Recurso inominado apresentado pelos autores conhecido e não provido. Sentença mantida em seus termos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor OU corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.